Tribunal: CARF
Processo: 10783.721267/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721267/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FLAVIA LACOURT SAADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PAF.
SÚMULA CARF N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721267/2012-70
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721267/2012-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
FLAVIA LACOURT SAADE, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG, Acórdão no 09-60.679/2016, às e-fls. 674/691, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, em relação ao exercício 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 582/601, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
conforme Termo de Encerramento da Ação Fiscal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 714/754, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, argui, em preliminar, a quebra de seu sigilo bancário sem autorização judicial, visto
que acredita ter sido afrontado o art. 5o, inciso X, da CF.
Posteriormente, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721267/2012-70

De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721267/2012-70

XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito
passivo, no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-
tributária) que suportaram a aplicação deles nos gastos.
Acontece que a contribuinte não se insurge quanto ao mérito da infração, em
outras palavras, não traz argumentação acerca dos gastos, bem como dos créditos para
comprova-los.
Observa-se do recurso voluntário que a contribuinte foca sua defesa na eventual
ilegalidade da quebra do sigilo bancário e prescrição do crédito, o que enfrentaremos a seguir:

DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.721267/2012-70

para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
Importante ressaltar, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls.
582/601), que a contribuinte foi intimada e re-intimada a apresentar documentos referentes à sua
movimentação financeira, inclusive documentação hábil e idônea (faturas/extratos) que
comprovasse os pagamentos mensais efetuados a título de cartão de crédito (intimações fls.
47/69), sem que providenciasse a documentação solicitada. Como se vê, antes da expedição de
RMF, a contribuinte foi intimada a apresentar tais documentos.
Consta nas Requisições de Informação Sobre Movimentação financeira expedida
pela auditoria (fls. 73/74 e 182) a motivação da proposta de expedição da RMF, demonstrando
claramente tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
3o do Decreto 3.724/2001.
Nesse contexto, seja em relação à tese de arbitrariedade, ilegalidade e
inconstitucionalidade, ou seja quanto à suposta irregularidade na obtenção dos extratos bancários
pela autoridade administrativa, descabe dar provimento à alegação passiva de suposta quebra de
sigilo bancário.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Quanto a alegação sobre a prescrição intercorrente, neste ponto, a Súmula CARF
n° 11, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros, estipula que não há a aplicação de prescrição
no decorrer do processo administrativo fiscal de lançamento; in verbis:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 779
DF CARF MF
Original